Tribunal: TJSP
Processo: 1500207-80.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500207-80.2024.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante MARIA EDUARDA ROCHA GONNÇALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
2
Voto no 21.339
Apelação no 1500207-80.2024.8.26.0616
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Maria Eduarda Rocha Gonnçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico de drogas privilegiado. Mérito.
Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura.
Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem
aplicados e fundamentados. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 211/213, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Maria Eduarda Rocha Gonnçalves
foi condenada às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incursa no artigo 33, §4o,
da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em
liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.
Inconformada, a acusada apelou buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 217/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 236/238) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 246/251), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20
de janeiro de 2024, por volta das 16h00, na Rua Matilde A.
Barroso, altura do numeral 101, Vila Alaíde, nesta Comarca de
Ferraz de Vasconcelos, MARIA EDUARDA ROCHA
GONNÇALVES, qualificada às fls. 06, guardava, mantinha em
depósito e trazia consigo, para fins de comercialização, drogas,
consistentes
em
239
porções
individuais
de
cocaína,
acondicionadas em invólucros plásticos, com massa líquida de
95,12g; e 52 porções individuais de maconha, acondicionadas
em invólucros plásticos, com massa líquida de 102,63g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, bem como a quantia em espécie de R$ 85,00
(oitenta e cinco reais), oriunda do comércio ilícito de
entorpecentes, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
14/15, laudo de constatação preliminar de fls. 17/20 e laudo de
exame de exame químico-toxicológico de fls. 105/107.”

A materialidade delitiva é atestada pelo auto de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
4
flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de constatação provisória
(fls. 21/24), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 109/111) e
pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo
de constatação provisória: 102,63 gramas de maconha e 95,12 gramas
de cocaína.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O policial Reginaldo relatou: “estavam em patrulhamento. O
local é conhecido como ponto de tráfico. Visualizaram dois indivíduos,
um homem e uma mulher. Quando notaram a equipe a mulher
arremessou algo por cima do muro de uma residência. Resolveram
abordar. Maria Eduarda tinha R$ 85,00 em notas trocadas. Com o
apoio do canil, foram encontradas drogas diversas em um buraco perto
do muro. Permitiram autorização para entrar na casa, para verificar o
que Maria Eduarda jogou. Lá foram encontradas drogas iguais às que
estavam no buraco. Com o homem nada de ilícito foi encontrado, ele
estava alterado, dizendo que era usuário. Só conduziram Maria
Eduarda. Maria Eduarda estava próxima do homem. Em relação ao
buraco, ele fica cerca de 3 metros de onde Maria Eduarda foi abordada,
não tendo mais ninguém perto. Maria Eduarda estava lúcida. Não se
recorda se Jonatha foi colocado na viatura. Ele estava sonolento. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
5
drogas arremessadas estavam em duas sacolas, sendo que a quantidade
era grande”.”
“A ré Maria Eduarda apresentou a seguinte versão: “não estava
traficando. Estava no muro. Quem jogou a sacola foi o Jonatha. Os
policiais chegaram, sendo que foi colocada dentro do carro com
Jonatha. Jonatha passou a proferir ameaças, sendo que ficou com medo
de represálias e assumiu a traficância. Jonatha era o traficante. Ele não
estava sonolento. Ele é conhecido da rua. Sabia que ele estava com
drogas. Estava só passando. Subiu no muro a pedido dele para ver onde
as drogas caíram. Não sabia que iria se prejudicar, do contrário não
teria ajudado. Estava indo na estação buscar cigarro para sua avó.
Jonatha tinha passagem por usuário”.”.
Passo a votar.
O policial militar afirmou em juízo que estava em patrulhamento
pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas, e quando a ré percebeu
a aproximação policial, arremessou uma sacola por cima do muro de
uma residência. Abordada, com ela foi localizado dinheiro em espécie e,
na sacola jogada, drogas. Ainda, parte das substâncias estava próxima ao
local, em um buraco no muro, com as mesmas características das drogas
arremessadas pela acusada.
As alegações defensivas, no sentido de que o indivíduo que
estava com a ré, Jonatha, a ameaçou para que assumisse a propriedade
dos entorpecentes não foi provada pela defesa. A uma, porque a versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
6
da ré apresentada em juízo é fantasiosa, já que disse estar passando pelo
local e resolveu ajudar Jonatha a recuperar drogas, subindo em um muro
para localizar as sacolas. A duas, porque o policial foi categórico em
afirmar que Jonatha estava bastante sonolento no momento da
abordagem, aparentando estar sob o efeito de droga.
Destaca-se que o Ministério Público não ofereceu denúncia em
face de Jonatha e promoveu o arquivamento do feito (cf. fl. 04)1.
Ressalta-se que é dever da acusada, quando deduz versão
exculpatória, produzir elementos probatórios aptos a demonstrar suas
alegações, ônus do qual ela não se desincumbiu durante a instrução
processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão apresentada
pela ré resultou isolada nos autos, há de prevalecer o depoimento do
agente público que confirmou, sob o crivo do contraditório, a existência
da infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a
condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar”, “manter em
depósito” e “trazer consigo” descritas na inicial, prescinde da prova da
mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelo testemunho já mencionado,
assim como pela quantidade e forma de acondicionamento das
1 “2) Quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a JONATHA CAVALCANTE DE
VASCONCELOS, promovo o arquivamento dos autos, eis que não foram colhidos elementos seguros
que pudessem lhe atribuir a autoria do delito, notadamente o prévio ajuste entre os envolvidos, não
ficando demonstrado que teria aderido à conduta da denunciada, razão pela qual promovo o
ARQUIVAMENTO, com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
7
substâncias, divididas em centenas de porções individuais (239 de
cocaína e 52 de maconha), de modo a facilitar a entrega a terceiros, além
do encontro dinheiro.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO
DO PEDIDO. SÚMULA 7 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. ACORDO
DE
VONTADES,
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL. LÍDER EXTERNA DO GRUPO
CRIMINOSO. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito
penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser
praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 5. Os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. (...) (AgRg no
AREsp n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida
quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas
imputado na denúncia.
Passa-se à análise das sanções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
8
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal e
artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a pena-base foi fixada em 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da
quantidade da droga apreendida, o que mantenho tendo em vista as
centenas de porções apreendidas.
Na segunda etapa, a reprimenda retornou ao mínimo legal diante
da menoridade relativa da ré.
Por fim, o Magistrado sentenciante concedeu a causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4.o, da Lei Antidrogas em grau
máximo, já que se trata de apelante primária (fls. 47/48 e 52) e não há
indicação de que integre organização criminosa ou se dedique a
atividades criminosas, resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Por fim, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código
Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.
Considerando o quantum da pena imposta e a primariedade,
mantém-se o regime inicial para o aberto em caso de reconversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-80.2024.8.26.0616 -Voto no 21339
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Maria Eduarda Rocha Gonnçalves, mantendo-se integralmente a r.
sentença.
Com o trânsito em julgado, a Vara de origem adotará as
providências necessárias para o cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator